Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. TAXAS ORIGINÁRIAS DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSOCIADA. ADESÃO AO QUADRO DE ASSOCIADOS. EXERCÍCIO DA CONDIÇÃO DE PRESIDENTE DA ENTIDADE. ADESÃO INCONTROVERSA. NEGATIVA. POSTURA CONTRADITÓRIA. OBRIGAÇÃO. CONDIÇÃO. DETENÇÃO DE DIREITOS SOBRE UNIDADE SITUADA NO EDIFÍCIO. REALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO E COBRANÇA LEGÍTIMAS. UNIDADE. TRANSMISSÃO A TERCEIRO. OBRIGAÇÃO GERADA DURANTE O PERÍODO DE ASSOCIAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA ASSOCIADA. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. TRATAMENTO DIVERSO DA OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. CONDENAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. Apreendida a condição de que fora detentora de unidade autônoma situada no edifício do qual germinara a associação de moradores, tendo, ademais, participado da criação da entidade, aderido ao seu quadro de associados e a presidido, a aderente se torna obrigada a concorrer para o fomento das despesas associativas, enquanto detivera a condição de titular de direitos de unidade situada no respectivo prédio, e solver as taxas aprovadas em assembleia, encerrando postura tangente à boa-fé e contraditória, que é repugnada pelo direito - nemo potest venire contra factum proprium -, ventilar que não aderira ao quadro de associados nem anuíra com a cobrança, tornando-a imune ao pagamento das prestações, quando evidenciada, não somente a adesão, mas a nuança de chegara a participar da constituição da entidade associativa, vindo a presidi-la.

2. Às taxas originárias de associação de moradores de condomínio edilício não é possível ser conferida a mesma natureza que encerram as taxas condominiais, pois têm gênese diversa e inviável que a entidade associativa, nessas condições, seja equiparada a condomínio edilício, derivando que, geradas as contribuições associativas enquanto a associada detivera direitos sobre unidade situada no respectivo edifício, condição para a detenção da qualidade de associada, deve responder pela sua realização, não encerrando fato apto a ensejar sua desobrigação o fato de deixar de reter a condição de titular de direitos incidentes sobre unidade autônoma.

3. Desprovido o apelo, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.